Tribunal: TJSP
Processo: 1000475-12.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
r 998/2000, na qualidade de órgão municipal executivo de trânsito, com competência conferida pelo artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro para fiscalizar, autuar, aplicar medidas administrativas e multas por infrações de trânsito. Alegações da empresa, não refutadas pelo interessado, de que não persegue lucro, nunca distribuiu dividendos entre acionistas, destina o produto das multas ao Município, que faz os repasses nos termos do artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo como acionista majoritário o próprio Município, com 99,99% das ações. Válidos, portanto, os atos de polícia questionados. Julgamento revisto para julgar improcedente a demanda, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em mil reais, sem base na expressão econômica de demanda porque muito baixa.
(TJSP; Apelação Cível 1000475-12.2019.8.26.0506; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/03/2021; Data de Registro: 13/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/03/2021

Data de publicação:

13/03/2021

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Multas de trânsito. Pretensão, acolhida pelo acórdão, de anular atos de polícia de trânsito por não caber o seu exercício por sociedade de economia mista. Possibilidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 532, em 26-10-2020, superando antiga posição, ADI 1717, de 07-11-2002: "É constitucional

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Multas de trânsito. Pretensão, acolhida pelo acórdão, de anular atos de polícia de trânsito por não caber o seu exercício por sociedade de economia mista. Possibilidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 532, em 26-10-2020, superando antiga posição, ADI 1717, de 07-11-2002: "É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial". Orientação que cumpre adotar, Código de Processo Civil, artigo 927, III, revendo posição anterior em sentido contrário desta Câmara e que predominava nesta Corte. TRANSERP. Constituição como sociedade de economia mista, autorizada pela Lei Municipal 3734/1980, assumindo gerenciamento do trânsito local por delegação da Lei Complementar 998/2000, na qualidade de órgão municipal executivo de trânsito, com competência conferida pelo artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro para fiscalizar, autuar, aplicar medidas administrativas e multas por infrações de trânsito. Alegações da empresa, não refutadas pelo interessado, de que não persegue lucro, nunca distribuiu dividendos entre acionistas, destina o produto das multas ao Município, que faz os repasses nos termos do artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo como acionista majoritário o próprio Município, com 99,99% das ações. Válidos, portanto, os atos de polícia questionados. Julgamento revisto para julgar improcedente a demanda, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em mil reais, sem base na expressão econômica de demanda porque muito baixa.